Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002622-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AUTO POSTO 3 IRMÃS LTDA
Agravada : SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Número do Protocolo : 1002622-23.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUTO POSTO 3 IRMÃS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo por Denúncia Vazia” (Proc. no 1000607-55.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, deferiu o pedido de liminar por verificar o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei no 8.245/91, posto que “a autora notificou (a ré/agravante) acerca da denúncia vazia, concedendo a ela o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel”, condicionando o cumprimento da ordem, porém, à prestação de caução, nos termos do art. 59, §1a, da mesma lei (cf. Id. no 76607457).
A agravante sustenta que “o contrato estabelecido entre as partes não é um contrato puramente de locação”, e que, tendo a autora informado, na petição inicial, que o contrato não vem sendo cumprido em razão do fechamento do posto de combustíveis e também pela falta de aquisição da quantidade mínima de combustível por mês, deveria ter efetivamente demonstrado a ocorrência desses fatos.
Aduz que, tratando-se de matéria fática carente de instrução probatória, não poderia ter sido deferido o pedido de liminar, inclusive porque, conforme assegura com veemência, “a agravada falta com a verdade alegando que o posto está inativo”, pois “as fotos de câmeras em anexo demonstram o efetivo funcionamento do local”.
Afirma que, “após ter sido notificada para desocupar o imóvel”, enviou contra-notificação à locadora comunicando que só desocuparia o imóvel quando “indenizada pelos gastos que teve na manutenção do posto”, e que, “sem resposta, (...) continuou a conduzir seu estabelecimento normalmente”, e, inclusive, “continuou a negociar combustível com a agravada”, que lhe deu “uma falsa ideia de que a locação permaneceria” (sic – cf. Id. no 76607454 - pág. 4/6).
Alega que o deferimento da liminar em ação de despejo por denúncia vazia é condicionado ao ajuizamento da demanda em até 30 dias “a partir do término do período para desocupação voluntaria informado na denúncia”, o que não foi observado (cf. Id. no 76607454 - pág. 8/9).
Argumenta, por fim, que “não existe risco de dano à agravada, uma vez que o contrato está sendo cumprido, inclusive no que tange ao pagamento de aluguel” e porque o pacto “é garantido por fiadores que alicerçam eventual busca de indenização por falta de cumprimento da avença” (cf. Id. no 76607454 - pág. 9).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de despejo liminar, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a existência de obrigações diversas do pagamento de aluguel, como a de aquisição de quantidade mínima de combustível por mês e afins, não descaracteriza a relação eminentemente locatícia dos contratantes, e, portanto, não afasta a aplicabilidade da Lei no 8.245/91 à hipótese.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E POSTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. INSTRUMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A execução provisória do despejo, cujo fundamento é o descumprimento de cláusula contratual, não depende de caução, nos termos do art. 64 c/c o art. 9o, III, da Lei no 8.245/91. 4. O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei no 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6a Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009).
No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ANTECIPÃO DE TUTELA – CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E REVENDEDOR VAREJISTA – APLICAÇÃO DA LEI 8.245/91 – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1o, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o STJ, as relações negociais entre empresa distribuidora de combustíveis e postos de abastecimento de automóveis, tem natureza preponderantemente locatícia. Assim, os ajustes secundários como a atividade de revenda de combustíveis ou o de uso exclusivo da marca não têm o condão de alterar a natureza do contrato, pois o objeto principal da avença é a locação do imóvel. 2- O artigo 5o da Lei do Inquilinato dispõe que a ação de despejo é o meio de o locador reaver o imóvel, seja qual for o fundamento do término da locação. A concessão de liminar de despejo, por sua vez, exige a presença do requisito previsto no inciso VIII do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91. Na hipótese, a locadora/Agravada preencheu o requisito legal para a concessão da liminar de desocupação compulsória, qual seja: o ajuizamento da ação de despejo no prazo de 30 dias contados do recebimento da notificação extrajudicial pela locatária” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1008502-35.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
A pretensão de condicionar a desocupação do imóvel à indenização “pelos gastos que teve na manutenção do posto” também não merece acolhimento, pois, conforme igualmente já decidiu esta eg. Corte, contratos como o celebrado pelas partes podem “ser denunciado a qualquer momento pelo locador ao locatário”, e, inobservado o prazo para desocupação, deve ser deferido o pedido de despejo liminar, que não se condiciona à “indenização de fundo de comércio”.
A propósito:
“EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – (...) – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – CONTRATO EX LOCATO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) O contrato ex locato comercial por prazo indeterminado, pode ser denunciado a qualquer momento pelo locador ao locatário, fixando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, da Lei no 8.245/91. Não ocorrendo a devolução do imóvel pelo locatário, legítima é a ação de despejo ajuizada pelo locador com o fito de retomar a posse direta do bem alugado, de forma a dar efetividade ao direito constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5o, da Carta Magna. Não há ensejo para a indenização de fundo de comércio no contrato por tempo indeterminado, uma vez que não se trata de locação passível de renovação compulsória, nos termos do § 5o do art. 51 da Lei no 8.245/91” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0008931-71.2009.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 13/11/2013, Publicado no DJE 25/11/2013).
No mais, melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de inobservância do art. 59, §1o, VIII, da Lei de Inquilinato, pois a notificação extrajudicial é datada de 26/11/2020, com prazo de trinta dias para desocupação, lapso que, claramente, encerrou-se no final do mês de dezembro do ano passado, e a ação foi ajuizada logo em seguida, em 11/01/2021.
Por fim, também não convence a alegação de existência de matéria carente de dilação probatória, pois, como a própria recorrente admite, o locador “não (está) obrigado por lei a apresentar qualquer motivo para ingressar com a presente ação de despejo de denúncia vazia” (cf. Id. no 76607454 - Pág. 10), sendo, pois, de todo irrelevante o porquê do intuito de retomada do imóvel.
Em tempo, anoto que o deferimento da liminar de despejo não depende, nessas hipóteses, da demonstração de perigo da demora.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator